Tribunal: TJDFT
Processo: 0746981-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0746981-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N.I.K COMERCIO DE PORTAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia, constante no ID no 74656126, in verbis: “Indefiro o pedido de reconsideração pelas mesmas razões exaustivamente expostas nas decisões anteriores (ID 69062818 e 64573696), uma vez que os documentos anexados e as alegações apresentadas pelo autor não são suficientes para reforma da decisão”. Em suas razões, o agravante requer seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão que indeferiu a penhora do veículo, com a consequente realização da penhora do veículo de marca e modelo VW/Jetta2.0, cor: preta, placa: JKD 9300/DF, RENAVAM: 00464242088, Chassi: 3VWBJ2165CM081872, a fim de garantir, ainda que parcialmente, seja efetuada a penhora. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante quedou-se inerte. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Com a devida venia ao agravante, o presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. In casu, o agravante interpôs o AI no 0730668-43.2020.8.07.0000, que tratou do seguinte pedido (ID no 18818594 - Págs. 8-9): “Ante o exposto, Exa., a parte Agravante, data vênia discordar da decisão ora agravada (ID 69062818), requer que seja o presente recurso conhecido e, no mérito, lhe seja dado provimento para que casse a decisão que indeferiu a penhora do móvel (veículo) em testilha, com a consequente realização da a penhora do veículo de marca e modelo VW/Jetta2.0, cor: preta, placa: JKD 9300/DF, RENAVAM: 00464242088, Chassi: 3VWBJ2165CM081872, a fim de garantir a presente dívida (nem que seja parcialmente), com o escopo também de que não se instaure o sentimento de impunidade e de injustiça. Ainda, com fulcro no art. 840, II, do CPC, requer que, efetuada a penhora, seja o referido bem entregue em poder do depositário judicial. Na falta deste, Exa., com espeque no art. 840, §1o, do mesmo diploma legal, requer, então, que o bem em comento fique em poder da Exequente. (...)”. Todavia, referido agravo não foi conhecido em razão da ocorrência de preclusão quanto à matéria, daí porque o recorrente interpôs agravo interno contra essa decisão. No caso vertente, o recorrente apresenta novo agravo de instrumento, postulando o seguinte, in verbis (ID no Num. 20889013 - Pág. 9): “Ante o exposto, Exa., a parte Agravante, data vênia discordar da decisão ora agravada (ID 69062818), requer que seja o presente recurso conhecido e, no mérito, lhe seja dado provimento para que casse a decisão que indeferiu a penhora do móvel (veículo) em testilha, com a consequente realização da a penhora do veículo de marca e modelo VW/Jetta2.0, cor: preta, placa: JKD 9300/DF, RENAVAM: 00464242088, Chassi: 3VWBJ2165CM081872, a fim de garantir a presente dívida (nem que seja parcialmente), com o escopo também de que não se instaure o sentimento de impunidade e de injustiça. Ainda, com fulcro no art. 840, II, do CPC, requer que, efetuada a penhora, seja o referido bem entregue em poder do depositário judicial. Na falta deste, Exa., com espeque no art. 840, §1o, do mesmo diploma legal, requer, então, que o bem em comento fique em poder da Exequente”. Assim, como se vê, a decisão em questão já foi objeto de recurso. Ademais, em observância ao princípio da unicidade recursal, é vedado ao recorrente aditar, renovar ou interpor novo recurso contra a mesma decisão, ainda que não decorrido o prazo recursal. Nesse sentido: “ APELAÇÃO. UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO. ACIDENTE ESCORPIÔNICO. SORO. ADMINISTRAÇÃO. DEMORA. COMPROVAÇÃO. SEQUELA NEUROLÓGICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. 1. Com base no princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, o segundo recurso interposto pela mesma parte contra o mesmo provimento jurisdicional não pode ser conhecido. (...)” (Acórdão 1182252, 00167659820158070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “ DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBLIDADE, UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal, deve ser admitido um único recurso da mesma parte contra a mesma decisão. Conhece-se apenas dos primeiros embargos de declaração opostos, pois quanto aos segundos operou a preclusão consumativa. (...)” (Acórdão 1220030, 00275438120158070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator